Tribunal: TJMT
Processo: 1014566-35.2017.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014566-35.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Controle Social e Conselhos de Saúde]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO), CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.008.521/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA (TERCEIRO INTERESSADO), VIGILANCIA SANITARIA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
–

PROBLEMAS ESTRUTURAIS, SANITÁRIOS E DE PESSOAL EM UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL

–
– AÇÃO JULGADA PROCEDENTE -
HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DA REMESSA –

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO

–
INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NECESSIDADE DE OFERECER O MÍNIMO NECESSÁRIO PARA GARANTIR O ADEQUADO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – OMISSÃO VERIFICADA –

SENTENÇA EXTRAPETITA – INOCORRÊNCIA –AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL –
CRISE FINANCEIRA NO MUNICÍPIO – IMPACTO NO ORÇAMENTO –
JUSTIFICATIVA QUE NÃO SE SOBREPÕE À DIREITO CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDO –
EXÍGUO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA – EXTENSÃO PARA 365 DIAS – POSSIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO DAS
ASTREINTES
AO GESTOR PÚBLICO POR NÃO SER PARTE NO FEITO – MULTA COMINATÓRIA AFASTADA
–
EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS MENOS PREJUDICIAIS À COLETIVIDADE –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A 2a Turma do STJ decidiu (Resp 1.108.542/2008) que o reexame necessário imposto pelo artigo 19 da lei 4.717/65 que dispõe sobre a ação popular, também se aplica à ação civil pública, levando à 2a Instância qualquer sentença de improcedência em ações dessa natureza, independentemente do valor da causa.

2. Inexiste qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos que demonstram a inconformidade com a decisão recorrida constam das razões recursais.

3.
De forma excepcional, o Poder Judiciário deve atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional.

4. Inexiste violação ao primado da separação e independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado que garanta o direito à

saúde pública,
nele incluído a necessidade de viabilizar condições mínimas de segurança e salubridade aos servidores públicos, prestadores de serviço e a população que necessita ser atendida pelas unidades de saúde pública municipal,
em nome do respeito aos direitos fundamentais, de cuja garantia o Poder Público se omitiu.

5. Não há que se falar em julgamento
extrapetita
, porquanto o provimento judicial não deliberou sobre matéria alheia aos autos e ao pedido veiculado na inicial.

6. Eventual crise financeira do Estado não deve ser justificativa para o não cumprimento de suas obrigações e deveres constitucionais, em favor da população.

7. Mostrando-se exíguo o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para cumprimento de obrigação de fazer imposta pelo Juízo
a quo
, em razão dos meios indispensáveis para atingir o seu fim, deve ser estendido para 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

8. Não é possível, a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo, sob pena de violação os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9. Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer; razão pela qual deve ser afastada, ressalvando que o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

APELANTE/INTERESSADO:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADO/INTERESSADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Cuiabá
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Esp. Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
, que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, para condenar o Município de Cuiabá à obrigação de fazer consistente em:

- Realizar no prazo de cento e oitenta dias (180) todos os reparos necessários para corrigir as irregularidades encontradas no prédio onde funciona a unidade do “Centro de saúde do bairro Jardim Imperial I”, nesta Capital, de forma que atenda todas as normas técnicas e de segurança estruturais, elétricas, hidrossanitárias e de salubridade;

- Providenciar a contratação de serviço de vigilância constante e ininterrupta, durante o horário de funcionamento da unidade;

- Providenciar contração de serviços de limpeza da unidade, bem como contratação de equipe de recepção e triagem dos usuários;

- Apresentar, no prazo de noventa (90) dias, os alvarás sanitários e de prevenção de incêndio e pânico;

- Adotar as providências administrativas pertinentes, referentes à manutenção e gestão predial, de equipamentos, mobiliários, materiais, medicamentos e pessoal, de modo a não permitir que a unidade de saúde volte a incidir em situação irregular, como a que ensejou a propositura desta ação;

- Retomar as obras da unidade do “Centro de Saúde do bairro Jardim Imperial II”, a fim de que as obras estejam finalizadas no prazo de cento e oitenta (180) dias, devendo juntar aos autos, o cronograma de execução da obra.

Na ocasião, confirmou a liminar concedida no ID n. 8241075, que fixou, em caso de descumprimento, multa diária no valor de R$ 300,00, cuja responsabilidade recairá na pessoa do Prefeito Municipal e do Secretário Municipal de Saúde, limitada ao valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para cada um.

Não houve condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID n. 59631045), o Apelante defende a necessidade de reforma da sentença, sustentando a violação ao princípio da separação dos poderes, ante ausência de demonstração de situação de excepcionalidade que justificasse a intervenção do Poder Judiciário, por se tratar de criação e aplicação de políticas públicas de saúde, enquanto ato discricionário do administrador público, e quando não caracterizada e nem evidenciada ilegalidade a serem sanadas.

Destaca que, a não realização de obras no local não implica em omissão da administração pública, uma vez que além de ter promovido a realização de reformas em diversas unidades de saúde, totalizando mais de 60 (sessenta) obras em andamento, teria disponibilizado equipe para atender às demandas urgentes que viessem a surgir no local, já que os recursos orçamentários, técnicos e de pessoal seriam escassos e a delimitação de preferencias do Gestor se deve a critérios objetivos de oportunidade e conveniência, cuja inobservância representa ofensa ao princípio da reserva do possível.

Assevera que, o Município de Cuiabá em momento algum negou o direito à saúde da população, tampouco deixou de realizar atendimento médico digno em suas respectivas unidades de saúde.

Alega que, não há possibilidade de se realizar gastos sem a devida previsão orçamentária, ou ainda sem qualquer justificativa excepcional.

Argumenta, ainda, que, em relação ao pedido de contratação de equipes de vigilância e serviço de limpeza, o Ministério Público Estadual não logrou êxito em demonstrar a efetiva existência do problema relatado, cuja matéria entende esbarrar no mérito administrativo, porquanto seria função do executivo a análise sobre a possibilidade pessoal e financeira da contratação.

Ressalta, também, que, a sentença recorrida incorreu em julgamento
extra petita
em relação à determinação de que o Apelante
adote as providências administrativas pertinentes, referentes à manutenção e gestão predial, de equipamentos, mobiliários, materiais, medicamentos e pessoal, de modo a não permitir que a unidade de saúde volte a incidir em situação irregular, como a que ensejou a propositura desta ação.

Por fim, frisa a necessidade de revogação da multa fixada em sede de antecipação de tutela e a readequação do prazo estipulado para o cumprimento da sentença, a fim de que sejam ampliados para, no mínimo 280 (duzentos e oitenta) dias.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na inicial ou, caso mantida a condenação, seja determinada a ampliação das condições e prazos para início dos procedimentos administrativos licitatórios, bem como para o início e o término das obras de reforma e reparos para, no mínimo, 280 (duzentos e oitenta) dias; além do afastamento da multa ou a sua redução em, no mínimo, 50% dos valores determinados pelo juízo.

A certidão de ID n. 59631047 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 59631052, pugnando pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que o Apelante se limitou a reiterar os argumentos expostos em sede de contestação, sem impugnar, especificamente os fundamentos da sentença e, no mérito, se manifestou pelo desprovimento do recurso,
com a fixação de penalidades por litigância de má-fé e de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos do art. 79, VII, do CPC.

A certidão de ID n. 60482498 atesta que o presente recurso é dispensado do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste.Tribunal de Justiça.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 73106482 pela rejeição da preliminar arguida em sede de contrarrazões, de inadmissibilidade do recurso por falta de dialeticidade recursal e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 26 de outubro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelado, sustentou, preliminarmente, em sede de contrarrazões que o recurso de apelação apresenta violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que não impugnou os fundamentos da sentença recorrida de forma específica, tendo se limitado a repetir argumentos apresentados em sede de contestação.

Em que pesem os argumentos apresentados, é cediço que o sistema recursal civil se orienta pelo exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

No caso dos autos, o Apelante defende a necessidade de reforma da sentença de acordo com suas convicções, apresentando argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR

DE NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De antemão, ressalto que, embora o feito tenha remetido a este Sodalício para a remessa necessária, entendo não ser o caso, considerando que a sentença foi proferida em ação civil pública, e os pedidos foram julgados procedentes.

Com efeito,
sendo

o pedido posto em ação civil pública julgado procedente
, não há que se falar no reexame necessário, que
só se justificaria, se fosse o caso de julgamento pela improcedência
.

A propósito, a 2a Turma do STJ decidiu (Resp 1.108.542/2008) que o reexame necessário imposto pelo artigo 19 da lei 4.717/65 que dispõe sobre a ação popular, também se aplica à ação civil pública,
levando à 2a Instância qualquer sentença de
improcedência em ações dessa natureza
, independentemente do valor da causa.

O
entendimento do STJ é de que a aplicação do artigo 19 da lei que rege as ações populares pode ser aplicada em todo o "microssistema coletivo"
naquilo que for útil à tutela dos interesses da sociedade
.

O
Relator
ressaltou que, "
Dada a ausência de dispositivo na lei de ação civil pública, lei 7.347/85, versando sobre remessa oficial, deve-se prioritariamente buscar norma de integração dentro do microssistema processual de tutela coletiva, o que confirma como legítima a aplicação por analogia do artigo 19 da Lei 4.717/65)
".

O julgado foi assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARAÇÃO DE DANOS AO ERÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA. ART. 19 DA LEI No 4.717/64. APLICAÇÃO.

1. Por aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei no 4.717/65,
as sentenças de improcedência de ação civil pública sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário.
Doutrina.

2. Recurso especial provido.

(RECURSO ESPECIAL No 1.108.542 - SC (2008/0274228-9)
RELATOR
: MINISTRO CASTRO MEIRA) (destaquei).

Em 2017, este entendimento foi reafirmado, no REsp 1220667/MG, que decidiu “
por aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei no 4.717/65
, as sentenças de improcedência de ação civil pública sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário
" (REsp 1613803/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 07/03/2017) (Destaquei).

Verifica-se, portanto, que, o entendimento do STJ é visando tutelar o interesse público, tutelar o interesse da sociedade, que, no caso, foi atendido pela sentença que condenou
o Município de Cuiabá em favor da comunidade, impondo obrigação de fazer,
consistente em providenciar
a correção de todas as irregularidades encontradas no prédio onde funciona a unidade do “Centro de saúde do bairro Jardim Imperial I, nesta Capital.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Cuiabá
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Esp. Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
, que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, para condenar o Município de Cuiabá à obrigação de fazer consistente em:

- Realizar no prazo de cento e oitenta dias (180) todos os reparos necessários para corrigir as irregularidades encontradas no prédio onde funciona a unidade do “Centro de saúde do bairro Jardim Imperial I”, nesta Capital, de forma que atenda todas as normas técnicas e de segurança estruturais, elétricas, hidrossanitárias e de salubridade;

- Providenciar a contratação de serviço de vigilância constante e ininterrupta, durante o horário de funcionamento da unidade;

- Providenciar contração de serviços de limpeza da unidade, bem como contratação de equipe de recepção e triagem dos usuários;

- Apresentar, no prazo de noventa (90) dias, os alvarás sanitários e de prevenção de incêndio e pânico;

- Adotar as providências administrativas pertinentes, referentes à manutenção e gestão predial, de equipamentos, mobiliários, materiais, medicamentos e pessoal, de modo a não permitir que a unidade de saúde volte a incidir em situação irregular, como a que ensejou a propositura desta ação;

- Retomar as obras da unidade do “Centro de Saúde do bairro Jardim Imperial II”, a fim de que as obras estejam finalizadas no prazo de cento e oitenta (180) dias, devendo juntar aos autos, o cronograma de execução da obra.

Na ocasião, confirmou a liminar concedida no ID n.8241075, que fixou, em caso de descumprimento, multa diária no valor de R$300,00, cuja responsabilidade recairá na pessoa do Prefeito Municipal e do Secretário Municipal de Saúde, limitada ao valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais) para cada um.

Não houve condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Antes de analisar o presente recurso, se faz necessário um breve resumo dos fatos postos à discussão, razão pela qual peço vênia para transcrever o relatório da sentença:

Trata-se de Ação Civil Pública, proposta pelo Ministerio Público do Estado de Mato Grosso
,
em face do Município de Cuiabá,

objetivando, em síntese, a concessão de tutela de urgência para determinar que sejam corrigidas as irregularidades estruturais e sanitárias no prédio onde funciona o “Centro de Saúde do bairro Jardim Imperial”, nesta Capital; bem como que a referida unidade passe a contar com vigilância, equipes de limpeza e serviço de recepção aos usuários. Ainda, pleiteia para que sejam retomadas e concluídas as obras do “Centro de Saúde do bairro Jardim Imperial II”.

Em síntese, aduz que foi instaurado o Inquérito Civil SIMP n.o 000574-002/2014, após denúncia apresentada pelo Conselho Regional de Medicina – MT, acerca de problemas estruturais e sanitários no “Centro de Saúde do bairro Jardim Imperial”, nesta Capital.

Relata que a referida unidade foi vistoriada pela equipe do Centro de Apoio Operacional do Ministerio Público – CAOP, a qual constatou que embora a questão dos equipamentos tenha sido resolvida, ainda persistem outros problemas, já constatados pelo CRM-MT.

Declara que enviou notificação recomendatória ao requerido, para que os problemas identificados na unidade de saúde fossem resolvidos, incluindo-se também, a falta de pessoal para atendimento, vigilância e limpeza. Em resposta, o requerido afirmou que esta providenciando a solução dos problemas.

Afirma que ficou evidenciado que o “Centro de Saúde do bairro Jardim Imperial” funciona com demanda superior a sua capacidade, o que seria amenizado pelo funcionamento de uma unidade básica do “Centro de saúde do bairro Jardim Imperial II”. Assevera que essa unidade começou a ser construída, porém, foi paralisada, mesmo havendo planejamento e contrato para a sua execução.

Aduz que realizou no mês de março/2017, nova vistoria na unidade do “Centro de Saúde do bairro Jardim Imperial”, onde foi encontrada a mesma situação de precariedade: as janelas estão enferrujadas; há portas deterioradas e sem maçaneta; os aparelhos hidrossanitários e hidráulicos não funcionam adequadamente, necessitando de substituição; nos banheiros, há vazamentos e barras de apoio improvisadas; há infiltrações no laboratório, na farmácia e na sala de vacina; a fossa séptica está “estourada”, escoando resíduos e dejetos líquidos pela sarjeta e pelo terreno do centro de saúde e; há infestação de pombos no local.

Ao final, pleiteou pela concessão de tutela de urgência, para que seja imposta ao Município de Cuiabá a obrigação de:

“- Reparar e reformar o prédio onde funciona a unidade do “Centro de Saúde do bairro Jardim Imperial”, de modo que a mesma se apresente em conformidade com as normas técnicas de segurança estrutural e sanitária aplicáveis, sanando especialmente, os problemas apontados nos diferentes relatórios contidos no inquérito civil;

- Providenciar para que a unidade de saúde passe a contar com vigilância constante, especialmente no período diurno, durante todo o horário de funcionamento; equipes de servidores suficientes para limpeza diária do local, além de serviços de recepção aos usuários;

- Retomar e concluir as obras de edificação que se encontram paralisadas e iniciar as atividades de atendimento ao público do “Centro de Saúde do bairro Jardim Imperial II”;

- Apresentar os alvarás sanitários e do corpo de bombeiros.

Juntou com a inicial cópia do procedimento SIMP n.o 000574-002/2014 (id 6860870 a 6860925).

Ao receber a inicial foi determinado a notificação do requerido, nos termos do artigo 2o, da Lei no. 8.437/1992 (id 7221679).

O requerido foi devidamente notificado, porém, deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certidão constante no id 8032182.

A liminar foi concedida parcialmente (id 8241075), tendo sido designada audiência de conciliação, para o dia 01/08/2017, que restou infrutífera ante a impossibilidade de acordo entre as partes (id 9247054).

O requerido, por intermédio de seu procurador, apresentou contestação, aduzindo que os pedidos iniciais representavam violação ao princípio da separação dos poderes e da reserva do possível, bem como falta razoabilidade à decisão liminar (id 9661630).

Afirmou que o pedido ministerial encontra óbice no princípio constitucional de separação dos poderes, uma vez que é vedado ao Estado-Juiz interferir e estabelecer normas de organização administrativa, bem como definir em qual área deverão ser utilizados os recursos público ou, ainda, em benefício de quem.

Declarou que cada Poder detém a competência de organizar os seus próprios órgãos e definir as atividades que desenvolverá, sendo que ainda estará sujeito às inserções e sanções da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que os artigos 15 e 16, da referida lei, impede o Município de efetuar gastos sem a devida previsão orçamentária.

Afirmou que não nega o direito de todos à saúde, apenas enfatiza que deve prevalecer a necessidade de que o princípio seja aplicado de forma ordeira, nos termos da lei, sob pena de causar a falência total do sistema, afirmando que os recursos orçamentários são escassos e devem ser harmonizados com outras prioridades.

Afirmou que a atuação do judiciário em matéria de política pública deve ser extremamente cautelosa, sendo que o magistrado deve, necessariamente, levar em consideração que a realidade da administração pública não é ideal a ponto de atender todas as demandas da sociedade, impondo-se a seleção de prioridades, em face da escassez de recursos públicos.

Asseverou que além da matéria ser afeta à discricionariedade do Executivo, o Município vem realizando todos os esforços possíveis na tarefa de melhorar o quadro de saúde nos mais diversos aspectos, considerando as inúmeras responsabilidades da área e a limitação dos recursos públicos.

Alegou que em relação ao “Centro de Saúde do bairro Jardim Imperial II”, já se encontra em andamento uma licitação, visando finalizar as obras do local, sendo que as obras possuem previsão de conclusão para junho de 2018.

Explicou que em relação ao “Centro de Saúde do Jardim Imperial”, já havia informado ao Ministério Público que não possui condições de reformar o local, porque está construindo uma unidade nova, para melhor atender a população destes bairros, todavia, asseverou que possui equipe interna que pode realizar as correções mais urgentes, a fim de deixar o local adequado ao atendimento ao público.

Ressaltou que possui sessenta e três (63) obras em andamento na área de saúde, nos mais diferentes estágios, dentre elas a construção do novo Pronto Socorro, não existindo, assim, inércia do Município, na área de saúde, que justifique uma interferência do Poder Judiciário.

Salientou que investe muito mais do que o limite legal na saúde, que tem percentual de quinze (15) porcento, afirmando que vinte e sete (27) porcento do seu orçamento esta comprometido com a área de saúde, sendo que a solução do problema não é fácil e nem rápida e que a definição de prioridades não é simples.

Ressaltou que os repasses feitos pelo Governo do Estado acontecem com atrasos, o que acaba por ter dificuldades para investir o seu orçamento nas despesas que realmente são de sua competência, como a reforma das unidades de saúde.

Concluiu requerendo que sejam julgados improcedentes todos os pedidos da inicial, protestando provar o alegado por todos os meios de provas admitidos. Com a contestação juntou documentos (id 9661642 a 9661782).

No id 9858710 foi juntada cópia da decisão proferida no Agravo de Instrumento n.o 1008352-54.2017.8.11.0000, que teve a liminar indeferida.

O Egrégio Tribunal de Justiça encaminhou para conhecimento deste juízo, cópia da decisão proferida no “incidente de Suspensão Liminar ou Antecipação de Tutela no1008512-79.2017.8.11.0000”, interposto pelo Município de Cuiabá, cuja pretensão seria a suspensão das decisões liminares concedidas nos processos (1003413-05.2017.811.0041; 1015300-83.2017.811.0041; 1001825-60.2017.811.0041; 1011790-62.2017.811.0041; 1003262-39.2017.811.0041; 1001846-36.2017.811.0041; 1006592-44.2017.811.0041; 18792-37.2016.811.0041; 1014566-35.2017.811.0041; 1003716-19.2017.811.0041 e 36441-59.2009.811.0041). O pedido liminar foi indeferido (id 10127782) e, no mérito, foi improvido (id 14172735).

O representante do Ministerio Público apresentou impugnação à contestação (id 10400523), afirmando que a omissão municipal é que deu causa à propositura da ação, logo, a ação é medida adequada para coibir o Município ao cumprimento de suas obrigações e não se presta a usurpar a função do administrador público.

Declarou que desde o ano de 2014, o Município dispunha de recursos para manutenção da referida unidade de saúde, porém, não realizou os reparos necessários, mesmo após a expedição da notificação recomendatória, sendo que a unidade permanece com várias irregularidades e, a obra de construção da nova unidade do Bairro Jardim Imperial II, permanece paralisada.

Ressaltou que por não ter sido utilizada a verba advinda do Ministério da Saúde, o Município esta sendo cobrado por este para a devolução das verbas e, por conta disso, esta correndo para utilizar os recursos, promovendo diversas contratações precárias, com dispensa de licitação, para conseguir “gastar o dinheiro”, todavia, tal atitude ofende os princípios da legalidade e da eficiência da Administração Pública.

Afirmou que é inadmissível o argumento de usurpação de poderes, bem como de invasão na esfera de discricionariedade do uso do orçamento público, visto que a saúde é um direito fundamental do ser humano, preponderante sobre os demais.

Concluiu declarando que os argumentos da contestação não devem prosperar, pois não comprova a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito coletivo pleiteado, devendo ser deferido a inversão do ônus da prova, com a realização de inspeção judicial ou designação de vistoria.

O processo foi saneado com a fixação do ponto controvertido da demanda, o pedido de inversão do ônus da prova foi rejeitado, sendo ainda determinada a realização de perícia pelo CREA/MT, Coordenadoria da Vigilância Sanitária e Conselho Regional de Medicina (id 12018375).

A Coordenadoria de Vigilância Sanitária encaminhou parecer técnico referente ao Centro de Saúde e Unidade Básica do Jardim Imperial II (id 13100550).

O representante do Ministerio Público indicou técnicos para acompanhar a perícia, bem como apresentou os quesitos a serem respondidos pela equipe de fiscalização do CREA/MT (id 13425925), tendo ainda juntado documentos (id 13425947 a 13425953).

O presidente do CREA/MT foi intimado a informar com antecedência mínima de quinze (15) dias, a data designada para a realização da perícia (id 13914962).

O Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso – CRM/MT juntou laudo de vistoria referente ao centro de saúde do bairro Jardim Imperial (id 15049694).

O representante do ministerio público manifestou no id 9091501, requerendo a juntada de documentos encaminhados pelo Conselho Municipal de Saúde de Cuiabá (id 16593961).

Diante da divergência apresentada no relatório encaminhado pelo CREA/MT, juntado no id. 14278449, foi este intimado a esclarecer qual foi a unidade de saúde vistoriada, pois o objeto desta ação refere-se ao Centro de Saúde do bairro Jardim Imperial e no mencionado relatório, consta que a unidade vistoriada foi o PSF Lixeira/Baú (id 20763933).

No id 21390485 o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso – CREA/MT encaminhou oficio informando a impossibilidade de realizar a vistoria no PSF do Bairro Jardim Imperial II, por falta de acesso à construção que estava trancada.

Pela decisão constante no id 21397036 foi determinado a realização de vistoria técnica pelas equipes da vigilância sanitária e do CREA/MT, no “Centro de Saúde do bairro Jardim Imperial”, pois os relatórios apresentados se referiam a obra paralisada da UBS, Jardim Imperial II, em outro local, sendo que o objeto desta ação é a realização de reformas e adequação do prédio onde funciona o “Centro de Saúde”, além da retomada e conclusão das obras da UBS Jardim Imperial II.

O CREA designou data para a realização da perícia, para o dia 05/08/2019, às 14h00 (id 21906256).

O Município de Cuiabá, por seu representante legal, manifestou informando que deu início ao procedimento licitatório nas obras da unidade básica de Saúde Jardim Imperial II, sendo aberta a concorrência em 24/06/2019 (id 21979916). Juntou documentos (id 21979918 a 21979921).

A Coordenadoria de Vigilância Sanitária encaminhou parecer técnico (id 23535645), bem como o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREA/MT (id 23842636).

As partes foram intimadas a manifestarem sobre o laudo pericial e, após, foi concedido o prazo de quinze (15) dias, para que apresentarem os memoriais finais (id 24680578).

O Município de Cuiabá por seu procurador apresentou razões finais (id 25895157), ratificando os argumentos lançados na contestação.

Afirmou ainda, que apesar dos relatórios técnicos apresentados, não há que se falar em situação de risco de vida ou de urgência, para justificar o atendimento ao pleito contido na inicial.

Declarou que existe contrato firmado com empresa para a execução e reforma de diversas Unidades e Centro de Saúde da Capital e que está adotando todas as medidas cabíveis, não possibilitando assim, a ingerência do Poder Judiciário, uma vez que não ficou demonstrada a situação de excepcionalidade.

Ao final, requereu a suspensão do processo pelo prazo de seis (06) meses, para realizar as obras necessárias e os reparos apontados nos laudos. Juntou documentos (id 25895158).

O representante do Ministerio Público apresentou os memoriais finais, afirmando que desde o ano de 2014, vem buscando junto ao Município de Cuiabá, a regularização da situação de precariedade da infraestrutura do “Centro de Saúde do bairro Jardim Imperial I”, sem conseguir êxito, pois o Município sob o argumento do preceito constitucional da reserva do possível e, por limitações orçamentárias, se esquiva de cumprir o seu dever legal de garantia ao direito à saúde à população.

Asseverou ainda, que durante todo o curso do processo, o Município não se desincumbiu do ônus da impugnação especifica prevista no artigo 341, do Código de Processo Civil, ou seja, não realizou todos os reparos necessários na unidade, que permanece em situação precária até a presente data, sendo incontroversa a omissão da Administração Pública Municipal.

Concluiu requerendo a procedência de todos os pedidos contidos da inicial, com a aplicação da penalidade multa pessoal aos gestores públicos em face da inadimplência (id 25958538).

(...)

Após regular processamento, a Magistrada
a quo
sentenciou o feito (ID no 59631043), julgando procedentes os pedidos veiculados na inicial para condenar o Município de Cuiabá a sanar irregularidades de ordem técnica, de segurança estruturais, elétricas, hidrossanitárias e de salubridade, entre outras no Centro de saúde do bairro Jardim Imperial I”, localizado nesta Capital.

Pois bem.

Inicialmente, impende ressaltar que não se olvida que, a
autonomia dos Estados (
lato sensu
) quanto a organização politico-administrativa está consagrada no art. 18 da
Constituição Federal
/1988,
in verbis
:

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta
Constituição
.

Isso significa que, o Estado (
lato sensu
) não pode ser compelido à realização de obras de infraestrutura, quando não constatada uma atuação ineficiente do Administrador Público, sob pena de violação do princípio da discricionariedade.

Na lição de Hely Lopes Meirelles:

(...)
só o administrador, em contato com a realidade, está em condições de bem apreciar os motivos ocorrentes de oportunidade e conveniência na prática de certos atos, que seria impossível ao legislador, dispondo na regra jurídica - lei - de maneira geral e abstrata, prover com justiça e acerto. Só os órgãos executivos é que estão, em muitos casos, em condições de sentir e decidir administrativamente o que convém e o que não convém ao interesse coletivo
. (in, Direito administrativo brasileiro. 28a ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 116).

Nesse aspecto, é incontroverso que o Poder Público Municipal tem liberdade para escolher onde devem ser aplicadas as verbas orçamentárias e em quais obras deve investir, de forma a assegurar o interesse público,
exceto quando demonstrada a omissão administrativa
, consoante já decidiu o colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DO ESTADO. ARTIGO
2o
, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES MATÉRIA EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.

1. Fundando-se o acórdão recorrido em interpretação de matéria eminentemente constitucional, descabe a esta Corte examinar a questão, porquanto reverter o julgado significaria usurpar competência que, por expressa determinação da
Carta Maior
, pertence ao Colendo STF, e a competência traçada para este Eg. STJ restringe-se unicamente à uniformização da legislação infraconstitucional (Precedente do STJ: AgRg no Ag 886.291/PR, Segunda Turma, julgado em 14.08.2007, DJ 21.09.2007).

2. In casu, o thema iudicandum - ação civil imputando obrigação de fazer à Fazenda do Estado - configura matéria de índole eminentemente constitucional, sendo certo que o deslinde da controvérsia demanda a análise de princípios constitucionais, consoante se depreende do seguinte excerto do voto-condutor do acórdão recorrido: (...) O pleito de compelir a Administração Pública estadual a realizar obra de recuperação, restauração e conservação de estrada municipal não pode prevalecer pelos seguintes fatores. É mister a aplicação de um dos alicerces de nossa federação, o princípio da separação dos poderes, consoante disposição constitucional expressa, artigo 2o da
Carta da Republica
. Com fundamento na separação dos poderes da Federação, atendida a independência e harmonia entre os mesmos, o Poder Judiciário não poderá apreciar o mérito do ato administrativo, nem tampouco determinar a sua execução, pois a oportunidade e conveniência, são os trilhos que o administrador tem para traçar a sua gestão, sendo, portanto, indevida a intervenção. (fls. 770).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 995.348/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 4/8/2009, DJe 3/9/2009).

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITOS COMINATÓRIOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DISCRICIONARIEDADE DA MUNICIPALIDADE - NÃO CABIMENTO DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NAS PRIORIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO - CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DE REALIZAÇÃO DA OBRA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 07/STJ - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL AFASTADA - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS DO
ECA
APONTADOS COMO VIOLADOS.

Requer o Ministério Público do Estado do Paraná, autor da ação civil pública, seja determinado ao Município de Cambará/PR que destine um imóvel para a instalação de um abrigo para menores carentes, com recursos materiais e humanos essenciais, e elabore programas de proteção às crianças e aos adolescentes em regime de abrigo. Na lição de Hely Lopes Meirelles, "só o administrador, em contato com a realidade, está em condições de bem apreciar os motivos ocorrentes de oportunidade e conveniência na prática de certos atos, que seria impossível ao legislador, dispondo na regra jurídica - lei - de maneira geral e abstrata, prover com justiça e acerto. Só os órgãos executivos é que estão, em muitos casos, em condições de sentir e decidir administrativamente o que convém e o que não convém ao interesse coletivo". Dessa forma, com fulcro no princípio da discricionariedade, a Municipalidade tem liberdade para, com a finalidade de assegurar o interesse público, escolher onde devem ser aplicadas as verbas orçamentárias e em quais obras deve investir. Não cabe, assim, ao Poder Judiciário interferir nas prioridades orçamentárias do Município e determinar a construção de obra especificada. Ainda que assim não fosse, entendeu a Corte de origem que o Município recorrido "demonstrou não ter, no momento, condições para efetivar a obra pretendida, sem prejudicar as demais atividades do Município". No mesmo sentido, o r. Juízo de primeiro grau asseverou que "a Prefeitura já destina parte considerável de sua verba orçamentária aos menores carentes, não tendo condições de ampliar essa ajuda, que, diga-se de passagem, é sua atribuição e está sendo cumprida". Adotar entendimento diverso do esposado pelo Tribunal de origem, bem como pelo Juízo a quo, envolveria, necessariamente, reexame de provas, o que é vedado em recurso especial pelo comando da Súmula n. 07/STJ. No que toca à divergência pretoriana, melhor sorte não assiste ao recorrente, uma vez que a tese defendida no julgado paradigma não prevalece, diante do posicionamento adotado por este egrégio Superior Tribunal de Justiça. Ausência de prequestionamento dos artigos 4o, parágrafo único, alíneas c e d, 86, 87, 88, incisos I a III, 90, inciso IV, e 101, incisos II, IV, V a VII, todos da Lei n.
8.069
/90. Recurso especial não provido
.

(REsp 208.893/PR, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/12/2003, DJ 22/03/2004, p. 263) (Destaquei)

Neste contexto, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na órbita do Poder Executivo está restrita a situações específicas, nas quais são constatadas uma ineficiência do administrador ou quando necessária a satisfação de direitos subjetivos públicos.

Por sua vez,
nos termos do art. 196 da Constituição Federal, é cediço que o Estado (
lato sensu
) tem, constitucionalmente, o dever de promover a concretização das políticas públicas de saúde,
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.

É certo, também, que, ao Poder Público compete
disponibilizar estrutura física razoável para garantir o funcionamento das unidades responsáveis pela saúde pública
,
neles incluídos a necessidade de viabilizar condições mínimas de segurança e salubridade aos servidores públicos, prestadores de serviço e a população que necessita de seus serviços
, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades.

No caso dos autos, tenho que a sentença deve ser mantida, pois privilegiou o interesse público, resguardando o adequado atendimento aos cidadãos no que tange aos serviços de saúde pública ofertados pelo Centro de saúde do bairro Jardim Imperial I”, localizado nesta Capital, bem como para garantir a segurança e salubridade do espaço de trabalho dos servidores que nele laboram, dos usuários do sistema único de saúde, e a manutenção e adequação dos equipamentos públicos.

Denota-se, que, o presente feito foi instruído com relatórios técnicos e acervo fotográfico que demonstra a precariedade de infraestrutura e de pessoal do Centro de saúde do bairro Jardim Imperial I”, localizado nesta Capital, por meio do Relatório Técnico de Vistoria elaborado pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público do Estado de Mato Grosso – CAOP (ID n. 59630016 – p. 31/34), indicando que apesar de terem sido sanadas significativas irregularidades indicadas no Relatório de Fiscalização do Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso, ainda persistiriam
a necessidade de concerto do equipamento de foco acessório, o qual se encontra com a lente trincada, e com mal contato e é utilizado por exemplo; para consultar gestantes); a recomposição no quadro de 02 técnicas de enfermagem que saíram e não teriam sido substituídas; a contratação de serviço terceirizado de limpeza, pois o Centro de saúde se encontraria uma semana sem a profissional, encontrando-se assim no momento da visita institucional a unidade suja; 01 vigilante na unidade durante o dia, pois os pacientes relataram que os médicos dentre outros funcionários evitam atender quando chega o horário próximo ao almoço, a unidade não fecha durante o almoço, pois tem receio de ficarem sozinhos no local e 01 atendente.

Também foi apresentada cópia da notificação expedida pelo Ministério Público Estadual (ID n. 59630016 – p. 36/40) em 9-4-2015, concedendo ao Município de Cuiabá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a correção das irregularidades constatadas no relatório de vistoria em questão.

Observa-se, ainda, do Relatório de Informações elaborado pelo Ministério Público Estadual em
5-10-2015 (ID n. 59630017 - Pág. 19/20)
que, inobstante o Município de Cuiabá tenha noticiado a conclusão de reforma do Centro de Saúde do bairro Jardim Imperial I”, a vistoria realizada
in locu,
com anexo de acervo fotográfico
,
teria evidenciado a persistência de diversas irregularidades estruturais na referida unidade de saúde, a saber:

·

As Janelas - Não foram trocadas e encontram-se enferrujadas, essa situação foi encontrada no Consultório Ginecológico e na sala de Vacinas.

·

As Portas - Não foram trocadas. encontram-se danicadas, sem maçanetas e até mesmo sofrendo ação de cupins.

·

Aparelhos Hidrossanitários e Hidráulicos - Não foram trocados, são velhos e apresentam vazamentos;

·

Fiação Elétrica - Não foi refeita, há salas em que o ventilador não funciona. há tomadas danificadas e há fiação exposta, cuminando em dificuldades na instalação de ar-condicionado.

·

Banheiros - Todos apresentam tubulações de descarga com vazamento e não há acessibilidade.

·

Infiltração – Na Farmácia

e na Sala de Vacina

·

Abrigo Externo de Armazenamento dos Residuos - o ralo está ligado à fossa, e está havendo retorno de residuo líquido para o abrigo.

Por sua vez,

o

Relatório de Informações elaborado pelo Ministério Público Estadual em
3-3-2017 (ID n. 59630020 - Pág. 1 e 2),
demonstra que em
nova vistoria
in locu
na unidade de saúde
, foi constatada a deterioração cumulativa dos problemas detectados em diligência anterior no Centro de Saúde do Jardim Imperial, não havendo nesse ínterim qualquer tipo reparo ou reforma, além de destacar que, em diligência até a nova Unidade de Saúde, localizada no Bairro Jardim Imperial II, vislumbrou-se que as obras estariam paralisadas, sem qualquer presença de trabalhadores ou placa indicativa de início e término da obra.

Tais situações
revelam a indevida omissão do Ente Público Municipal em providenciar o adequado e digno tratamento da saúde dos pacientes que se utilizam da referida unidade de saúde; pois,

sendo obrigação do Município criar e implementar políticas públicas necessárias à satisfação dos fins constitucionalmente delineados, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da separação dos poderes, mesmo porque, o Judiciário apenas determinou o cumprimento de mandamento constitucional, para que sejam implementadas providencias mínimas no sentido de garantir a salubridade e adequação da estrutura física da referida unidade de saúde.

Conforme anteriormente ressaltado, em regra, a implementação de política pública é atribuição do Poder Executivo e do Legislativo. No entanto, na hipótese de injustificada e desarrazoada omissão, quando há infringência constitucional e desatendimento às próprias normas administrativas, o Judiciário deve agir para compelir o Estado (lato sensu) a cumprir o dever mínimo que a ele compete, conforme o posicionamento do col. Supremo Tribunal Federal, adotado na ADPF no. 45, cujo seguinte trecho se extrai, por oportuno:

DESRESPEITO À
CONSTITUIÇÃO
- MODALIDADES DE COMPORTAMENTOS INCONSTITUCIONAIS DO PODER PÚBLICO.

– O desrespeito à
Constituição
tanto pode ocorrer mediante ação estatal quanto mediante inércia governamental (...) a omissão do Estado - que deixa de cumprir, em maior ou em menor extensão, a imposição ditada pelo texto constitucional - qualifica-se como comportamento revestido da maior gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o Poder Público também desrespeita a
Constituição
, também ofende direitos que nela se fundam e também impede, por ausência de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei Fundamental." (RTJ 185/794-796, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno) É certo que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário - e nas desta Suprema Corte, em especial - a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE,"Os Direitos Fundamentais na
Constituição
Portuguesa de 1976", p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo. Tal incumbência, no entanto, embora em bases excepcionais, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático. Cabe assinalar, presente esse contexto - consoante já proclamou esta Suprema Corte - que o caráter programático das regras inscritas no texto da
Carta Política
"não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado' (RTJ 175/1212-1213, Rel. Min. CELSO DE MELLO).

(STF - ADPF 45 - Rel. Min. Celso de Mello - Publicação: 4/5/2004).

Assim, diante das graves circunstâncias evidenciadas na espécie, advinda da omissão do Município de Cuiabá em dar efetividade a um adequado e digno serviço de saúde pública municipal,
no
Centro de Saúde do bairro Jardim Imperial I, localizado no Município de Cuiabá/MT,

não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes, tampouco em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções constitucionalmente atribuídas ao Poder Executivo, tratando-se, na verdade, de regular aplicação dos preceitos constitucionais prevalentes, bem assim das normas legais e regulamentares em pleno vigor, o que deve, pois, ser mantido.

A propósito, em casos análogos, este Tribunal já decidiu:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRECARIEDADE DE HOSPITAL MUNICIPAL – OMISSÃO ESTATAL – ADEQUAÇÃO E REFORMA –

DEVER CONSTITUCIONAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – TUTELA DE DIREITOS – ABSOLUTA PRIORIDADE – RESGUARDAR A INTEGRIDADE DOS PACIENTES – – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA – RECURSO IMPROVIDO.

Não há ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, mas apenas exercício do controle conferido ao Poder Judiciário, quando impõe o cumprimento de obrigação em processo que objetiva a tutela de direitos assegurados ao atendimento individual do paciente, que deve ter um atendimento digno nos hospitais mantidos pelo Poder Público.

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRECARIEDADE DE HOSPITAL MUNICIPAL – OMISSÃO ESTATAL – ADEQUAÇÃO E REFORMA – DEVER CONSTITUCIONAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA -BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL - SUBSTITUIÇÃO POR MULTA – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

Os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais. Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, bloqueio de verbas públicas é medida excepcional, devendo substituí-la por multa cominatória ao devedor, por ser mais adequado, diante da natureza obrigacional da prestação.”

(Apelação / Reexame Necessário

10394/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/6/2015, Publicado no DJE 22/6/2015).

De igual modo,
descabe falar em limitações orçamentárias
quando se está diante de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente, dada a prevalência destes últimos.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA.
SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE LOCAL. PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DO SISTEMA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1o, do RISTF ).

2. A controvérsia objeto destes autos – possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a adoção de providências administrativas visando a melhoria da qualidade da prestação do serviço de saúde por hospital da rede pública – foi submetida à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal na SL 47-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30.4.10.

3. Naquele julgamento, esta Corte, ponderando os princípios do “mínimo existencial” e da “reserva do possível”, decidiu que,
em se tratando de direito à saúde, a intervenção judicial é possível em hipóteses como a dos autos, nas quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas previamente estabelecidas
.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RE 642536 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 5-2-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 26-2-2013 PUBLIC 27-2-2013). [Destaquei]

No que concerne à alegação de julgamento
extra petita
, vale esclarecer que a tutela concedida não foi dissociada, nem mesmo além, dos limites postos na petição inicial, ao determinar que o Município de Cuiabá
adote as
providências administrativas pertinentes, referentes à manutenção e gestão predial, de equipamentos, mobiliários, materiais, medicamentos e pessoal, de modo a não permitir que a unidade de saúde volte a incidir em situação irregular, como a que ensejou a propositura desta ação.

Isso porque, da leitura pormenorizada da inicial denota-se que a pretensão faz referencia aos
problemas apontados nos diferentes relatórios contidos no inquérito civil
em anexo à petição inicial, veja-se:

Dos Pedidos:

Busca-se, nesta Ação Civil Pública, um provimento jurisdicional que assegure com o intuito de garantir o acesso digno aos Usuários do Sistema Único de Saúde das unidades de saúde da familia dos bairros acima mencionados.

Como se expôs, a Ação Civil Pública trata de fatos incontroversos, porquanto não remanesce dúvida sobre a existência do direito, tampouco do risco de que tal direito sofra um dano de difícil ou impossível reparação.

Por tais razões, requer a esse Juízo que conceda, com base no artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 a
tutela de urgência
para determinar que o Município de Cuiabá adote as medidas cabíveis a fim de:

1.

Realizar, no prazo de 180 (cento e oitenta dias) as providências adequadas para reparar e reformar o prédio onde funciona a Unidade de Saúde do Bairro Jardim Imperial, de modo que a mesma se apresente em conformidade com as normas técnicas de segurança estrutural e sanitária aplicáveis,
sanando, especialmente, os problemas apontados nos diferentes relatórios contidos no inquérito civil em anexo a esta petição inicial;

(...)

3.1 Do Pedido de Mérito

Em relação ao meritum causae, o Ministério Público requer, por fim:

a) Seja determinada a citação do réu, conforme qualificação indicada no início, para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal, e acompanhá-la em todos seus termos, até final procedência;

b) Seja julgada procedente a pretensão ora deduzida, prolatando-se sentença que estabeleça de forma definitiva e contínua os pedidos descritos no requerimento de concessão de tutela de urgência, procedendo ao longo do tempo, as providências de manutenção e gestão destinadas a não permitir que as unidades de saúde em questão voltem a incidir em situação irregular que deram ensejo à propositura da presente ação;

c) Que o descumprimento de qualquer das providências a serem ordenadas por esse Juízo em sede de tutela antecipada ou definitiva, seja apenado com a imposição ao ente
recalcitrante
de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser revertido ao FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNAMP, incidindo-se a
cominação
a partir da data em que se esgote o prazo reservado para o adimplemento da ordem judicial, sanção pecuniária esta que se aplicará sem prejuízo das outras punições cabíveis nos âmbitos cível, administrativo e penal;

d) Que seja inscrito expressamente no texto da ordem judicial de tutela antecipada a ser concedida nestes autos que a eventual desobediência à ordem judicial em epígrafe importará no caso de gestor responsável pela infração a aplicação das sanções legais pertinentes, inclusive sem prejuízo de possível responsabilização por ilícito de improbidade administrativa, na forma do artigo 11,
caput,
da Lei 8.429/92;

e) A dispensa do pagamento de custas, emolumentos e outros encargos, à parte autora, tendo em vista o disposto no artigo 18, da Lei 7.347/85;

f) Que esse Juízo, por ocasião da final sentença a ser lançada nesta demanda, manifeste-se expressamente pela incidência ou não, no caso em tela, dos dispositivos previstos nos artigos 1°, inciso III, 5o, 6o, 37, “
caput”,
196 197 e 198 da Constituição Federal, para efeitos de prequestionamento destinado à interposição do eventualmente necessário recurso extraordinário decorrente da negativa de vigência de tais dispositivos que a improcedência do presente feito acarretaria.

Por sua vez, os relatórios técnicos de ID ́s n.
59630017 - Pág. 19/20 e

59630020 - Pág. 1 e 2,
indicam a existência de irregularidades na unidade de saúde quanto à manutenção, gestão predial, equipamentos, mobiliários, materiais, medicamentos e pessoal, razão pela qual, a referida condenação não implica em violação ao princípio da adstrição.

A propósito:

“(...) não há ofensa ao princípio da congruência ou da adstrição quando o juiz promove uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos deduzidos, ainda que não expressamente formulados pela parte autora”. (STJ-2a T. – REsp 1355574/SE) 2 - A saúde é direito fundamental e dever do Estado, que deve garantir mediante políticas sociais e econômicas a redução do risco de doenças e de outros agravos, com acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção e recuperação.”

(TJMT, AP REM no 0002106-64.2010.8.11.0013, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/6/2018, DJe 11/7/2018). [Destaquei]

Portanto, resta claro que a sentença recorrida não se deu fora, nem além, dos limites do pedido, ou seja, de forma
extra petita
ou
ultra petita
.

Quanto ao prazo assinalado no ato sentencial recorrido – 180 dias –, dadas as circunstâncias do caso concreto, e, diante da notória impossibilidade de o ente público atender à determinação judicial, porque se submete à obrigatoriedade do processo licitatório, penso que se mostra exíguo.

Mostrando-se exíguo o prazo fixado para o cumprimento da obrigação de fazer, imposta pelo Juízo
a quo
, deve a sentença impugnada ser retificada, neste ponto, para tão somente dilatar o prazo estabelecido para
365 (trezentos e sessenta e cinco) dias
, a contar do trânsito em julgado da decisão.

Destaco, ainda, que em relação à imposição de multa cominatória à pessoa dos Gestores públicos, esta se mostra descabida, uma vez que estes não participaram do feito como sujeitos da relação jurídica processual.

Como se sabe, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de imposição da multa cominatória à Fazenda Pública, não sendo possível, contudo, estendê-la ao agente político que não participou do processo e, portanto, não exercitou seu constitucional direito de ampla defesa.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE PÚBLICO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
. REGULARIZAÇÃO DE OUTORGAS. IMPERIOSIDADE DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES PARA A CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. PROCRASTINAÇÃO INJUSTIFICADA. INCONFORMISMO COM PROCEDÊNCIA DA AÇÃO NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA 283/STF. NECESSIDADE DE COTEJO ANALÍTICO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALÍNEA "C" DO INC. III, DA CF. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DE
MULTA INDIVIDUALMENTE AOS GESTORES DOS ENTES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que julgou procedente a Ação Civil Pública para determinar ao Estado do Paraná a realização de procedimento licitatório, no prazo de 10 meses, para a delegação de serviço público de transporte terrestre intermunicipal de passageiros, impondo-se multas mensais às pessoas físicas do Diretor-Geral do DER/PR e do Secretário de Transportes do Estado do Paraná em caso de descumprimento de alguns comandos do decisum.

(...)

26. Inconforma-se o recorrente com a imputação pessoal das astreintes em desfavor do Diretor do DER/PR e do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística do Paraná, pois, impondo multa cominatória a sujeitos alheios à relação jurídica processual, ofenderia o artigo 461, §4o, do CPC/1973.

27.
Com efeito, é pacífico o entendimento do STJ que admite a imposição da multa cominatória prevista no art. 461, § 4o, do CPC à Fazenda Pública, não sendo possível, contudo, estendê-la ao agente político que não participou do processo e, portanto, não exercitou seu constitucional direito de ampla defesa. (AgRg no AREsp 196.946/SE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 16/5/2013; REsp 1.315.719/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/8/2013, DJe 18/9/2013; REsp 847.907/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 5/5/2011, DJe 16/11/2011).

CONCLUSÃO 28. Recursos Especiais não conhecidos, interpostos pelas empresas permissionárias: (a) Zecatur Transporte Coletivo de Passageiros LTDA - EPP; (b) Viação Pato Branco LTDA; (c) Til Transporte Coletivos S/A, Expresso Maringá LTDA, Cidade Verde Transporte Rodoviário LTDA e Ingá Turismo e Serviços LTDA; (d) Viação Garcia LTDA, Viação Ouro Branco S/A e Empresa Princesa do Ivaí LTDA; (e) Expresso Estrela Azul LTDA e J. Araújo & CIA LTDA; (f) Reunidas S/A Transportes Coletivos; (g) Expresso Princesa dos Campos e Viação Umuarama LTDA; (h) Nordeste Transportes LTDA; (i) Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias LTDA; (j) Empresa Princesa do Norte S/A; (l) Viação Graciosa LTDA; (m) Federação das Empresas de Transporte de Passageiros dos Estados do Paraná e Santa Catarina - FEPASC; (m) Estado do Paraná e (n) Auto Viação Catarinense LTDA.

29. Recurso Especial provido, aviado pelo Estado do Paraná.

(STJ – REsp 1541676/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 7/12/2017, DJe 19/12/2017). [Destaquei]

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4o E 5o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO GESTOR PÚBLICO POR NÃO SER PARTE NO FEITO
.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo contra a Fazenda Pública.

2.
Não é possível, contudo, a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa
. Agravo regimental improvido.

(STJ – AgRg no AREsp 196.946/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 2/5/2013, DJe 16/5/2013). [Destaquei]

In casu
, verifica-se que a Ação Civil Pública foi ajuizada em face do Município de Cuiabá e não contra o seu Prefeito Municipal e Secretário Municipal de Saúde, de modo que, nesse contexto, apenas o ente público demandado está legitimado a responder pela multa cominatória, razão pela qual, deve ser afastado
o direcionamento das
astreintes
em desfavor da pessoa do Agente Público.

Ressalto, outrossim, que inobstante a possibilidade de fixação de
astreintes
em desfavor da fazenda pública, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer.

O
artigo 497 e o § 1
o
do artigo 536, ambos do Código de Processo Civil, expressamente autorizam a imposição de multa para caso de descumprimento de ordem judicial. Veja-se:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente.

Art. 536. (..)

§1o - Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Ocorre que,
a finalidade da multa não é a de fazer que o Ente público ou quem deva cumprir decisão judicial venha a pagar o valor dela. Sua diretriz visa ao cumprimento satisfatório da obrigação constitucional em questão e, uma vez assim efetivado, esta não lhe será cobrada.

Para elucidar o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery dispõem:

O objetivo precípuo das astreintes é compelir o devedor a cumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que vale mais a pena cumprir a obrigação do que pagar a pena pecuniária. A ilimitação da multa nada tem a ver com o enriquecimento ilícito do credor, porque não é contraprestação de obrigação, nem tem caráter reparatório.

(NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil. São Paulo: RT, 2011, p.1065).

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Suspensão de Tutela Antecipada no 69, em 25-9-2006, publicado no DJU de 4-10-2006, da relatoria da

Min.a Ellen Gracie, já teve a oportunidade de pontuar que toda vez que a cominação de
astreintes
onerar o próprio autor da demanda, pelo risco de lesão à economia pública, em detrimento de toda a coletividade, deve-se escolher outro meio mais eficaz a corrigir a desatenção do poder público no trato da fiscalização e cumprimento de políticas afetas à Saúde Pública,
in verbis
:

1. [...] 4. Observo, todavia, que a aplicação de multa diária culminará em uma maior oneração do requerente, acarretando lesão à economia pública em detrimento de toda a coletividade. Nessa linha, vale transcrever parte do parecer da PGR (fls. 39/40): "(...) 9. Contudo, impende salientar que a fixação de multa de incidência diária, em patamar a alcançar R$ 1.000,00 (mil reais), por constituir um elemento que se soma à omissão estatal, vindo de título autônomo, diversamente do que ocorreria com a responsabilidade civil do Estado, em que responderia pela lesão causada aos cidadãos, acaba por se constituir em pesado ônus, lançado não apenas contra o agente omisso, mas em detrimento de toda a coletividade. 10. (...) 11. Não se quer apregoar com tal posição a imunidade estatal, livre que estaria o Poder Público de intervenções mais concretas. A solução, contudo, deveria passar pela via apropriada, em que, aliás, poder-se-ia detectar inclusive agentes públicos responsáveis pela omissão, chamando-os a responder por seus atos. Verificando-se dano aos cidadãos, ocasionada pela ação, ou omissão, da Administração Pública, a esfera da responsabilização civil do Estado está franqueada. Ante o exposto, o parecer é pelo deferimento parcial do pedido de suspensão de liminar, apenas para que se determine a abstenção da cobrança de multa pecuniária diária cominada." 5. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 4o da Lei 8.437/92, 1o da Lei 9.494/97 e 297 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, defiro parcialmente o pedido, apenas para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública n° 656/2006, tão-somente no que se refere à aplicação da multa inibitória. Comunique-se. Publique-se. Brasília, 25 de setembro de 2006. Ministra Ellen Gracie Presidente.

No caso dos autos, não obstante seja incontrovertida a possibilidade de aplicação de multa à Fazenda Pública, entendo, ser descabida sua imposição, visto que há outras medidas coercitivas, menos prejudiciais, para tornar seguro o cumprimento da determinação judicial, já que aquela penalidade não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão, situação que justifica a reforma parcial da sentença, quanto à cominação de
astreintes
, a qual deve ser extirpada.

A propósito, nesse sentido este Sodalício assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURANÇA PÚBLICA – ART. 144 DA CF – OMISSÃO DO ESTADO – ILEGALIDADE – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PODER JUDICIÁRIO – NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – GERENCIAMENTO DO QUADRO DE SERVIDORES – IMPOSSIBILIDADE –
ASTREINTES – AFASTADA
– RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A determinação do órgão julgador para implementação de um dever constitucional do Ente Público não importa em ofensa ao princípio da separação dos poderes. O Estado é quem deve avaliar a situação local e fazer os remanejamentos necessários, a fim de assegurar a prestação de um dever constitucional.
Descabida a imposição de multa diária ao Estado, pois a cobrança se materializa com o próprio dinheiro público, o que atinge não só o erário, mas toda a sociedade, que suporta o ônus de tal determinação.

(TJ-MT - AI: 00462661420138110000 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 13/12/2013, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 30/01/2014). [Destaquei]

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária, por ser incabível na espécie;
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, arguida pelo Apelado em sede de contrarrazões e
, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao

Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá, tão somente para dilatar o prazo de cumprimento da determinação judicial para
365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença
e, para
afastar a multa cominatória, consignando, todavia, em caso de descumprimento, que o Magistrado
a quo
poderá avaliar a possibilidade de adoção de outros meios coercitivos, menos prejudiciais à coletividade, para assegurar o cumprimento da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021